Tribunal: STF
Processo: Rcl 60859
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em face de despacho do Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência. Irrecorribilidade dos despachos. Precedentes. Embargos de declaração não conhecidos.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 75.162/2023.



    Trata-se de embargos de declaração contra despacho proferido nestes autos pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



     



    “1. Trata-se de reclamação em que se alega afronta à decisão proferida no RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 (“Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”). Em 25.05.2023, o relator, Min. Dias Toffoli, determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    2. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e a restituição dos valores bloqueados via SISBAJUD. Argumenta que “o prosseguimento dos atos executórios contra esta executada gerará prejuízos imensuráveis afetando drasticamente a saúde da empresa”.



    3. Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). A leitura da decisão reclamada revela que a empresa executada, ora reclamante, foi incluída no polo passivo em fase de execução, após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não vislumbro, contudo, risco iminente de ineficácia de eventual ordem concessiva futura, uma vez que as ordens de bloqueio datam do início do mês de junho de 2023 e não há, por ora, notícia de ordem de pagamento expedida em favor do exequente.



    4. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.” 



    A reclamante opôs embargos de declaração, argumentando, em síntese, a ocorrência de “omissão quanto à análise da documentação que comprova a urgência da medida liminar pleiteada, no momento em que discriminou que o presente caso não se enquadra nos moldes do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” Afirma que “já foram bloqueados valores nos ativos financeiros desta Reclamante e está prejudicando inclusive a manutenção das atividades da empresa.”



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se a embargante a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes.”



    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração manejados pela reclamante (Petição/STF 75.162/2023).



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente